Tribunal: CARF
Processo: 10580.911885/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911885/2009-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.484 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
CABOTO COMERCIAL E MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência do julgamento para 1a Seção do CARF, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, os quais
foram relatados de forma completa, adoto o relatório da r. decisão recorrida, conforme a seguir
transcrito:
Em 30/03/2007, a empresa efetuou o pagamento do DARF no valor de R$ 64.024,42 -
Código de receita – 2484 – CSLL – – DEMAIS ESTIMATIVA, período de apuração
28/02/2007, fl. 155.
Em 09/04/2007, a empresa transmitiu DCTF MENSAL – Original mês de
fevereiro/2007 – com Débito Apurado da CSLL no valor de R$ 64.024,42, com créditos
vinculados (pagamento) no mesmo valor, fls. 157 a 160.
Em
26/06/2008,
a
empresa
transmitiu
a
PER/DCOMP
de
no
22368.83889.260608.1.3.04-0644, objeto da lide do presente processo, informando o
valor de R$ 64.024,42 do pagamento citado acima, como valor original do crédito
inicial, para compensação dos débitos constantes da referida PER/DCOMP, fls. 02 a 08.
Por meio do Despacho Decisório no 848507717, ciência 22/10/2009, constante nos
autos, fls. 09 a 12, a DRF/SALVADOR-BA não homologou a Declaração de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911885/2009-91
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911885/2009-91

Compensação acima, transmitida em 26 de junho de 2008, pela pessoa jurídica
interessada.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP.

[...]
Enquadramento Legal: Arts.165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em 03/11/2009, a empresa transmitiu DCTF MENSAL – Retificadora mês de
fevereiro/2007 – com Débito apurado da CSLL no valor de R$ 0,00, fls. 165 e 166.
2. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 23/11/2009 manifestação de
inconformidade, fls. 75 a 94, na qual, basicamente, alega que:
Em síntese que teria havido um equivoco na apuração da CSLL, fato esse que
levou à retificação da DCTF do período e que não teria sido homologada a compensação em
virtude de a autoridade administrativa, ter analisado apenas as informações da DCTF original.
Alegou que os documentos juntados com a manifestação de inconformidade e a
necessária observância ao princípio da verdade material, levariam ao deferimento da
compensação conforme solicitado.
O Acórdão 11-50.955, da 1a Turma da DRJ/REC, Sessão 28 de agosto de 2015, do
qual foi extraído o relatório alhures transcrito, por unanimidade de votos, indeferiu a solicitação
contida na manifestação de inconformidade, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA.
Antes da emissão do Despacho Decisório, não há que se falar em violação ao Princípio
do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a oportunidade de contradizer o fisco é
prevista em lei para a fase do contencioso administrativo, que se inicia com a
manifestação de inconformidade.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A própria lei determina, em caso de interposição de impugnação administrativa, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911885/2009-91

Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP. PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU A
COMPENSAÇÃO.
Pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez que as DRJs
limitam-se a analisar a correção do despacho decisório, efetuado com bases nas
declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na data da decisão.
MOTIVO
DE
ALTERAÇÃO
DE
DCTF
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimentos a maior.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade,
acrescentando alegações de suposta nulidade do processo administrativo pela fata de intimação
prévia para apresentação de documentos ou esclarecimentos, falta de realização de diligência e,
nulidade do acórdão recorrido por suposta inovação/divergência no fundamento para o
indeferimento das compensações.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta D. Turma de
julgamento, motivo pelo qual passa a ser analisado.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911885/2009-91

Como podemos observer o presente processo tem por objeto pedido de
compensação efetuado por parte da recorrente, que em síntese que teria havido um equivoco na
apuração da CSLL, fato esse que levou à retificação da DCTF do período e que não teria sido
homologada a compensação em virtude de a autoridade administrativa, ter analisado apenas as
informações da DCTF.
Conforme se verifica do relatório acima, trata-se de pedido de compensação de
suposto crédito de CSLL recolhido por meio de DARF.
Parece restar configurada, assim, a competência da Primeira Seção de Julgamento,
conforme descrito no art. 2o, IV, do Anexo II do RICARF:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do DistritoFederal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
Por estas razões, voto no sentido de declinar a competência, determinando a
remessa dos autos à Primeira Seção.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital